Tribunal: TJDFT
Processo: 0726485-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO DOS EX-COMBATENTES DO BRASIL. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO. FILHO DE EX-COMBATENTE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consta no contrato de concessão de uso que, no caso de falecimento do ex-combatente, o imóvel poderá ser ocupado pela sua esposa e filhos. Considerando que a genitora do autor é falecida, constata-se que o imóvel pode ser ocupado pelos filhos do ex-combatente, de modo que a posse exercida pelo autor é de boa-fé, pois fundada em justo título.
2. Não se observa a mesma situação com relação aos sobrinhos do autor e netos do ex-combatente, tampouco esses figuram no contrato de concessão de uso. A moradia no imóvel decorreu de um convite do autor e, nesse sentido, verifica-se que os requeridos são meros detentores do bem e não possuidores.
3. Para que seja deferida reintegração de posse, a parte autora deve demonstrar o efetivo exercício de posse e a ocorrência de esbulho, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil.
4. No caso em exame, o requerente demonstrou não apenas sua melhor posse, mas também o esbulho ocorrido a partir da ocupação indevida do imóvel. Presentes os elementos necessários à comprovação do direito vindicado, exsurge o direito da proteção possessória.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.